Tribunal: TJBA
Processo: 8065120-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8065120-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, MYRELE MORAES DA SILVA, TAIS LOPES CALDAS, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES

APELADO: CLAUDIO NUNES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MYRELE MORAES DA SILVA, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, TAIS LOPES CALDAS

APELAÇÃO CRIMINAI. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 129, §1º, I, DO CP).
RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART.
129, § 4º, DO CP – INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE APLICAÇÃO
DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
- EXEGESE DO ART. 383 DO CPP - POSSIBILIDADE -
FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA - DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO
.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 129, §2º, III E IV, C/C O ART. 61, I, “A”, DO CP.

AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO VIOLADO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Cláudio Nunes Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia, tendo em vista suas irresignações com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 1º, do Código Penal.

2.

Recurso da Defesa
: Autoria e Materialidade delitivas devidamente comprovadas, de modo que os elementos fáticos-probatório trazidos ao processo se revelam suficientemente robustos a ponto de ser possível prolatar um decreto condenatório.

3.
Não há como acolher a tese defensiva de que o Réu agiu em legítima defesa, haja vista não haver nos autos prova mínima de que repeliu a grave ameaça ou injusta agressão, supostamente iniciadas pela vítima, requisitos essenciais para a benesse pretendida. Ao revés, o conjunto probatório demonstra ter o Acusado chutado a perna da vítima quando esta corria, se desequilibrou e caiu ao chão, ocasião em que as agressões se intensificaram, causando-lhe lesões de natureza grave.

4.
A alegada ausência de dolo não subsiste. É que, restou evidenciado nos fólios ter o Réu/Apelante movido por intenso

animus laedendi

perpetrado inúmeras agressões contra a vítima, ofendendo a sua integridade física decorrente de motivo fútil.

5.
Recurso do Ministério Público
–

Como se verifica dos autos, quando do oferecimento da denúncia, o
Parquet
dispunha apenas do laudo pericial da vítima de
01.02.2022
, no qual consta dentre outras peculiaridades a incapacidade de ocupações habituais por mais de trinta dias, condicionada a identificação de debilidade/deformidade permanente de membro, após alta médica e fisioterapia definitiva, munidos de relatórios atualizados para exame posterior. Durante o trâmite processual, foram juntados ao feito, laudos de exames complementares de lesões corporais datados de
11.04.2023
e
13.06.2023
, este último que concluiu
“debilidade permanente da função motora do membro superior direito e

deformidade permanente descrita e fotografada”
.
Nos termos do art. 383 do CPP, a
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica. Portanto, com fundamento no art. 383 do CPP, de rigor o provimento do apelo ministerial, restando o Réu condenado pela prática do crime descrito no art. 129, §2º, incisos III e IV, c/c o art. 61, inciso II, “a”, ambos do Código Penal.

6
.
Dosimetria da Pena
– Pena-base fiada em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime e do comportamento da vítima. Na
2ª fase
, mantida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Incide, também, a agravante relativa à motivação fútil do crime, prevista no art. 61, II, “a”, do CP. Portanto, sendo ambas as circunstâncias igualmente preponderantes, se compensam. Assim, resulta a pena intermediária no mesmo patamar, ou seja, em
4 (quatro) anos e 3 (três) de reclusão, no regime inicial semiaberto
, a qual torna-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. O pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição da reprimenda (§4º do art. 129 do CP), não prospera. É que, a conduta do Réu ultrapassou os limites moderados de repelir uma injusta agressão, ou seja, não satisfeito que a vítima já se encontrava caída no solo continuou a agredi-la a ponto de lesioná-la no braço direito.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8065120-64.2022.8.05.0001,
da Comarca da Capital, sendo Apelantes
Cláudio Nunes Santos
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
Apelados
Cláudio Nunes Santos
e o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao da Defesa e dar provimento ao do Ministério Público do Estado da Bahia,
na forma do voto da Relatora.

Salvador,